Tribunal: TJDFT
Processo: 0749945-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA JOELHO. SEQUELAS DE ATROPELAMENTO. ENUNCIADO 93/CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar a cirurgia de Reconstrução Ligamentar Intra-articular do Joelho (Cruzado Anterior). Esclarece que se encontra com quadro de luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho (CID10-S83), Outros Transtornos Ansiosos (CID10F41), Traumatismo do Nervo Peronial ao Nível da Perna (CID10-S84.1). Afirma que está na lista de espera há mais de 6 meses. Requer o cumprimento do Enunciado 93 do CNJ. Devendo a sentença ser reformada fixando prazo para atendimento pelo recorrido.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que cumpre integralmente o Processo Regulatório de Acesso à Assistência, sem se afastar dos princípios constitucionais da universalidade, isonomia e integralidade. Afirma que o recorrente foi inserido no Sistema de Regulação, sendo avaliado pelo Sistema de regulação de modo a analisar os dados clínicos informados pelo solicitante, conforme protocolos e notas técnicas de cada especialidade, decidindo sobre a admissibilidade ou não da solicitação. Requer a manutenção da sentença, pois, determina o respeito aos critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF.

4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 42018499.

5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

8. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 41358866, pag. 2/3 que encaminha o "paciente vítima de atropelamento em 02/12/2018. Em seguimento ambulatorial devido avaliação de instabilidade em joelho direito. RX demonstra fratura consolidada de Platô Lateral com Placa de Suporte e 04 Parafusos corticais. Indicação de tratamento cirúrgico em 02 etapas: 1a Etapa: Reconstrução de LCM com Flexores; 2a Etapa: Reconstrução do LCA, aguardando vaga para marcação. Sem condições laborativas por pelo menos 180 (cento e oitenta dias).”. Há também relatório Médico de Atendimento na Medicina do Sono do HBDF. Esclarecendo que o recorrente está em tratamento de Transtorno de Insônia e Ansiedade Generalizada. O recorrente está com grau estimado de incapacidade entre 80-100%. Sendo enquadrado como Pessoa Portadora de Deficiência – PCD.

9. O recorrente foi inserido no Sistema de Regulação no dia 09/05/2022, com tarja Azul – Atendimento Eletivo. Situação Pendente de Regulação, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Esta informação é do dia 06/09/2022 e estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de Outubro/2021.

10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário, desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.

11. Os relatórios médicos apresentados demonstraram que o recorrente foi vítima de atropelamento e desde 2018 está em reconstrução das sequelas. Já realizou cirurgia, está com diagnóstico de ansiedade severa, dificuldade de mobilidade e já considerado Pessoa Portadora de Deficiência.

12. Não se pode conceber que no mês de setembro/2022 a SES/DF esteja atendendo as pessoas que foram inseridas no mês de Outubro/2021.

12. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 09/05/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e determinar que o Distrito Federal realize a cirurgia de RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR), no recorrente, conforme orientações médicas, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde.

14. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.